Tribunal: TJBA
Processo: 8066813-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066813-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO VINICIUS DA SILVA MOURA e outros Advogado(s): EDNALDO OLIVEIRA MOURA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066813-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: PAULO VINICIUS DA SILVA MOURA Impetrante: EDNALDO OLIVEIRA MOURA (OAB/BA 17.616) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA Processo Referência: 8001400-17.2025.8.05.0067 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBO, EM CONCURSO DE AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DISPAROS CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL DURANTE A FUGA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Vinicius da Silva Moura, preso em flagrante em 22/09/2025 e denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e art. 329, caput (resistência), ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA. Sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, apontado como genérico, sem indicação de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, notadamente em face da presunção de inocência do Paciente. De mais a mais, o Impetrante afirma a existência de condições pessoais favoráveis ao deferimento da ordem. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva foi decretada com lastro em fundamentação idônea, mediante demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da medida cautelar extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus não permite revolvimento fático-probatório para aferição de inocência, devendo a prova ser pré-constituída. Destarte, a culpabilidade do Paciente é matéria a ser apreciada em sede própria pelo juízo natural da causa. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta: roubo praticado em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e disparos contra guarnição policial durante a fuga. 5. A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, profissão definida e família constituída) não impede a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, conforme entendimento reiterado do STJ, cujos precedentes foram transcritos no voto. 6. O parecer ministerial corrobora a conclusão pela idoneidade do decreto prisional, ressaltando a gravidade concreta do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados: a prova da materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 157, § 2º-A, I, e 329. · Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 315; 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no RHC 169847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023. · STJ, AgRg no HC 808686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8066813-81.2025.8.05.0000, da Comarca de Coração de Maria/BA, impetrado pelo Bel. EDNALDO OLIVEIRA MOURA em benefício de PAULO VINICIUS DA SILVA MOURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.